Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO. Inviável a absolvição por insuficiência probatória e com base no princípio do in dubio pro reo se a prova documental, oral e pericial produzida é suficiente, robusta e idônea para firmar que o apelante, no dia dos fatos, com vontade livre e consciente, adentrou no escritório do estabelecimento comercial da vítima, e subtraiu para si coisas alheias móveis, consistentes em cartões de crédito (sendo um contendo a senha) e a quantia de R$300,00 em espécie, tendo, posteriormente, com igual vontade livre e consciente, utilizado um dos cartões para realizar compras em estabelecimentos diversos, causando à vítima prejuízo na ordem de R$4.442,90. Decorrendo as condutas praticadas pelo apelante de desígnios autônomos, com modus operandi e em momentos diversos, inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados, uma vez que não se constatou conduta única, e os fatos não foram desdobramentos uns dos outros. Mantém-se a condenação a título de indenização mínima dos danos materiais causados à vítima pelos delitos, tendo em vista o pedido do Ministério Público na inicial acusatória e a comprovação do prejuízo sofrido.